Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719395-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERBA DIAGNOSTICS BRAZIL, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA AGRAVADA: BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Erba Diagnostics Brazil, Produção e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (autos no 0712511-43.2025.8.07.0001, ID no 233401563). 2. A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré, ora agravante, a suspensão da cobrança do saldo devedor do contrato celebrado com a agravada, por qualquer meio, inclusive a inscrição do nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito. 3. A agravante defende que a decisão teria sido proferida fora dos limites pleiteados pela agravada (extra petita), o que afronta o CPC, arts. 141, 489, § 1o, III, e 492. 4. Sustenta que não haveria razão para a suspensão da cobrança do saldo devedor, mesmo na pendência do trânsito em julgado do processo que originou o crédito. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para permitir que exerça livremente o seu direito de exigir o pagamento dos valores devidos pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo comprovado (ID no 71896908). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 71932055). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 73096050). 9. Por meio da petição de ID no 74069181, a parte noticiou que o processo foi remetido para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, conforme decisão em anexo de ID no 74069182. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (autos no 0712511-43.2025.8.07.0001), a decisão de ID no 242601983 comprova a sua remessa para uma das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. 14. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que eventual conflito de competência, caso seja instaurado, será dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, o recurso não pode ser conhecido. O requerimento de remessa do recurso para o Tribunal de Minas Gerais é inviável, pois o juiz que receber o processo irá ratificar (ou não) os atos praticados no processo de origem, oportunidade em que a parte poderá recorrer da decisão. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO